Tribunal: TJMT
Processo: 0003872-23.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003872-23.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Usurpação de função pública]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS - CPF: 017.738.351-81 (APELANTE), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELACÃO CRIMINAL – INFRINGÊNCIA AO ART. 351, § 3o, DO CP – FUGA DE PRESO – FACILITAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNACAO DEFENSIVA – PRELIMINAR – 1. NULIDADE DA AÇÃO PENAL – CORPO DE DELITO DIRETO – FALTA DE PERÍCIA – IRRELEVÂNCIA – CRIME TRANSEUNTE – ART. 167 DO CPP – PROVA NEGATIVA – DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO – PEDIDO AFASTADO – MÉRITO – 2. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA FIGURA CULPOSA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DE TESTEMUNHAS – SUFICIÊNCIA – APELO DESPROVIDO - CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Sabendo-se que a contribuição do apelante (agente penitenciário responsável pela revisoria do ergástulo público) para a fuga dos detentos, consistiu em dissimular consulta com assistente social e obter autorização de seu superior imediato para levar os presos a uma determinada localidade, e deixar destrancadas as portas para o fim de permitir as fugas, evidente se tratar de fato absolutamente transeunte, cuja comprovação naturalística é de difícil produção, circunstância em que a lei autoriza a produção do exame de corpo de delito indireto (art. 167 do CPP).

2. O depoimento de testemunhas que assenta, de modo claro e induvidoso, que o apelante não só enganou assistentes sociais e o superior imediato no sentido a dissimular necessidade de consulta e remoção de dois reclusos para uma cela que foi deixada propositadamente aberta para facilitar suas fugas, constituem elementos sólidos de convicção sobre a autoria do crime do art. 351, § 3o, do CP, autorizando a condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Rodrigo Henrique Silva dos Santos
, contra a sentença pela qual foi
condenado
à reprimenda de
1 ano
e
2 meses
de
reclusão,
em regime
aberto
,
substituída
por
uma
pena
restritiva de direitos
a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, e à
perda do cargo de agente penitenciário
, na forma do art. 92, inciso I, “a”, do CP, pela autoria do crime do
art. 351, § 3o, do CP
.

Em suas razões recursais, buscou,
preambularmente
, a
nulidade
absoluta da
ação penal
, por ofensa ao art. 564, III, alínea “b”, do CPP, ante a falta de exame de corpo de delito direto, ou, ainda, a
absolvição
por insuficiência probatória ou, ainda, a
desclassificação
para o crime tipificado no
art, 351, § 4o, do CP
, bem como a
reforma
da pena de
perda do cargo público
(Ids. 37951965/37951967).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou o
afastamento da preliminar
de nulidade e, no
mérito
, o
desprovimento
do apelo (Id. 37951970).

A d. PGJ emitiu parecer opinando pela
rejeição da preliminar
e pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (Id. 39418968):

RECURSOS DE APELAÇÃO –
FUGA
DE PESSOA PRESA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE

AB INITIO
ANTE A
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO
, OU, QUANDO NÃO, A
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INACOLHIMENTO –
CONTRARRAZÕES
DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE
REBATEU ESCORREITA E FUNDAMENTADAMENTE OS ARGUMENTOS
EXPENDIDOS PELA DEFESA TÉCNICA, ANALISANDO ADEQUADAMENTE E DE MANEIRA EFICAZ OS FATOS E AS PROVAS PRODUZIDAS NO PRESENTE FEITO, DEMONSTRANDO QUE A
SENTENÇA
GUERREADA FOI PROLATADA EM CONFORMIDADE COM AS
INFORMAÇÕES CONCRETAS
COLETADAS AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL. ASSIM, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 17, §§ 2o E 3o, DA RECOMENDAÇÃO No 57, DE 05.07.2017-CNMP, ADOTOU-SE A TÉCNICA DE
MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’
, A FIM DE EVITAR DESNECESSÁRIA TAUTOLOGIA –
REJEIÇÃO
DA
PRELIMINAR
E, NO
MÉRITO
, O
DESPROVIMENTO
AO APELO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020